Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728250-21.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EDINAIR DE SOUZA AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA’s. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR DAS MERCADORIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. INGRESSO NO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. MENSURAÇÃO. APURAÇÃO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. OMISSÃO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ÓRGÃO FISCAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGRA PRÓPRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO. EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO ORIGINÁRIO DE TRIBUTOS GERADOS PELO PRÓPRIO BEM - IPTU/TLP. CONSTRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. MODULAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO ARRECADO COM EVENTUAL ALIENAÇÃO. APELAÇÃO DO EMBARGADO. PROVIMENTO. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal é um imposto plurifásico, ou seja, trata-se de espécie tributária que alcança todas as etapas relativas à circulação da mercadoria, e não cumulativo, tendo em vista que o imposto cobrado em uma etapa anterior por uma unidade federada será deduzido do imposto devido com a circulação da mercadoria que ocorrer em outra unidade da federação, sobejando que o montante a ser recolhido na etapa seguinte será sempre a diferença a maior entre o imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria e aquele que a onerara por ocasião da sua entrada, de modo que o ônus tributário suportado pelo consumidor final será sempre equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço de comercialização. (CF, art. 155, II e § 2o; CTN, art. 148). 2. A obrigação tributária acessória traduz dever instrumental ou formal, sem conteúdo pecuniário, é independente da obrigação principal e tem por finalidade assegurar a fiscalização por parte da administração tributária com o objetivo de aferir a ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que, constatado que a contribuinte descumprira as obrigações acessórias que lhe estavam debitadas, deixando de fornecer ao órgão fiscal os documentos exigidos para aferição da base de cálculo do ICMS devido ao fisco local, porquanto sequer inscrita no cadastro fiscal do Distrito Federal, fica a autoridade fiscal revestida de lastro para promover o lançamento por arbitramento do tributo, observadas as balizas normatizas, sujeitando-a às sanções derivadas de eventual infringência tributária (CTN, artigos 113, §2o e 148). 3. Aferido que o Auto de Infração e a inscrição do débito tributário em dívida ativa derivara da insubordinação da contribuinte, apurada em procedimento administrativo próprio, sob o prisma de que sonegara o recolhimento dos tributos que lhe estavam afetos, a desconstituição da imputação e do débito tributário que irradiara com lastro na inexistência dos fatos que lhe foram cominados tem como premissa a comprovação de que as mercadorias seriam da titularidade de terceiro e/ou a apresentação das notas fiscais e dos livros fiscais, demonstrando o devido registro das transações efetuadas e a quitação da exação efetivamente devida, notadamente porquanto o direito creditório da Fazenda Pública reveste-se de presunção de legitimidade, derivando da ausência de comprovação da inexistência dos ilícitos tributários e correção da escrituração da autuada a preservação do tributo apurado e da pena que lhe fora imputada por incidir em situação de sonegação. 4. Na aferição da correção do registro e do conseguinte recolhimento tributário, caso a contribuinte não apresente os elementos necessários para sua apuração, pelo órgão tributário, poderá a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do ICMS observando os critérios legais previstos, como os preços médios das mercadorias, no mercado varejista, os percentuais de lucro, na razão dos produtos comercializados, o valor das operações efetuadas em períodos idênticos, pelo mesmo ou por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade, em condições semelhantes de local, área ocupada, número de empregados, custos de manutenção e o preço de venda das mercadorias, ou dos serviços, praticados pelo contribuinte, no período analisado, aplicando-se a alíquota efetivamente devida (RICMS/97, artigos 42, 46, 351 e 356). 5. Segundo a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905) –, tratando-se de obrigação de natureza tributária, o débito, se assim dispõe a legislação local, deve ser atualizado mediante utilização da taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 6. Emergindo a sanção imposta à contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando com a supressão de recolhimento de imposto devido, de expressa previsão e modulação legal, enseja que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à aplicação da previsão legal, que, a seu turno, não pode ser elidida mediante a invocação de enunciados principiológicos, pois, embora deveras os princípios ostentem força normativa, não se prestam a infirmar as regras ao mero alvedrio de que os invoca, sobretudo para o fim de alforriar-se das obrigações que lhe estavam afetadas. 7. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, culminando na autuação da contribuinte pelos tributos sonegados e na aplicação da multa individualizada, equivalente a 200% (duzentos por cento) do imposto não recolhido, encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados. 8. A incidência tributária proveniente do IPTU/TLP, germinando do imóvel e do direito real que irradia, a ele adere, acompanhando-o (CTN, art. 130), independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando parte do débito em execução do imóvel que restara penhorado, conquanto nele residente a devedora, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, desse mesmo diploma normativo, com a ressalva de que o produto arrecadado com eventual expropriação deverá ser revertido ao pagamento apenas da exação gerada pela coisa, revertendo-se o remanescente à própria, como forma de ser prestigiada a impenhorabilidade legalmente assegurada. 9. Inserindo-se o débito tributário derivado de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida a devedora acompanhada de sua família, inviável que a executada, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, se recuse a concorrer para a realização das obrigações afetadas a todos, descerrando dessas apreensões que, conquanto lhe seja prejudicial a medida, inexiste nódoa a sua dignidade humana ou à função social da propriedade, porquanto, além de cuidar-se de exceção expressamente positivada, visa tão-somente a garantir o sistema tributário, a isonomia entre os contribuintes e, em último plano, a boa-fé e o funcionamento estatal. 10. Desprovido o apelo da parte autora, e provido o apelo da parte contrária, ensejando a improcedência dos pedidos formulados, a resolução negativa determina a inversão dos ônus sucumbenciais e sua imputação à vencida, e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 11. Apelação da embargante conhecida e desprovida. Apelação do embargado conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos rejeitados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 151 do CTN, 1o da Lei 8.009/90, e 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o, ambos da CF, sustentando que o IPTU se encontra parcelado, de modo que deve ser afastada a penhora sobre o bem imóvel, o qual se refere a bem de família. Afirma que o outro débito existente (ICMS) não configura motivo para se penhorar bem de família. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TRFs das 2a e 3a Regiões, do STJ e dos TJMS, TJRS, TJSP e TJRN. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI, OAB/DF 25.548 (ID. 35561667). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 151 do CTN, e 1o da Lei 8.009/90, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, de conformidade como o auto de infração impugnado, a autora descumprira a obrigação acessória que lhe fora debitada, ensejando que o ICMS que lhe estava afetada submetesse-se ao lançamento por arbitramento [...] Por fim, o ente federado, nas suas razões de apelação, pugnara pelo reconhecimento da regularidade da penhora do imóvel nomeado, alegando, para tanto, tratar-se o caso de execução fiscal envolvendo a cobrança de cinco CDA's, sendo que quatro delas, as CDA's 01455980030, 0147583470, 01499557556 e 0151615306, referiam-se a débitos de IPTU e TLP gerados pelo próprio imóvel penhorado, situado no Lote 17, Conjunto 1, Quadra 104, Recanto das Emas/DF, matrícula 208944 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Assim, compreendendo o débito exequendo impostos e taxas gerados e incidentes sobre o imóvel familiar, legítima a manutenção da constrição [...] essas inferências, portanto, deriva a certeza de que o imóvel residencial pertencente à embargante do qual germinaram os tributos cuja satisfação é perseguida é penhorável, não estando acobertado por nenhuma ressalva proveniente do legislador” (ID. 33988720). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE AS PARTES. IMÓVEL CEDIDO PELO RECORRENTE COM DÉBITO DE IPTU, O QUAL FOI QUITADO PELOS RECORRIDOS JUNTO À MUNICIPALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA PLEITEANDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDA PENHORA DO IMÓVEL QUE FORA CEDIDO PELOS RECORRIDOS AO RECORRENTE, O QUAL NÃO POSSUÍA QUALQUER DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3o, INCISO IV, DA LEI N. 8.009/1990, POR NÃO SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TRIBUTO DEVIDO EM FUNÇÃO DO RESPECTIVO IMÓVEL FAMILIAR, MAS, SIM, DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NORMA DE EXCEÇÃO À PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA AO BEM DE FAMÍLIA QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Não obstante, para a aplicação da exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no aludido dispositivo legal é preciso que o débito de natureza tributária seja proveniente do próprio imóvel que se pretende penhorar. [...] (REsp n. 1.332.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20/2/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o, ambos da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI, OAB/DF 25.548 (ID. 35561667). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016